Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-82.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600236-82.2024.6.16.0073

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600236-
82.2024.6.16.0073 (DRAP- 0600235-97.2024.6.16.0073) que julgou procedente a ação de
Impugnação e, por conseguinte indeferiu o pedido de registro de candidatura de Cleunice Lourdes
Rosanelli Pilz, para concorrer ao cargo de Vereadora, nas Eleições Municipais deste ano no
Município de Vitorino/PR. (O Ministério Público Eleitoral propôs Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura da requerente, alegando, em síntese que, a pré-candidata está filiada a partido
político diverso pelo qual pretende concorrer às eleições. Afirma que a impugnada está filiada ao
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Vitorino/PR, enquanto que do Requerimento de
Registro de Candidatura (ID n. 122897211) a impugnada opta pela concorrência junto ao Partido
Político da Democracia Cristã. Prossegue afirmando que a impugnada apresentou fotografia
inadequada, fora dos padrões estabelecidos na Resolução TSE 23.609/2019, bem como que
inadequado o comprovante de escolaridade apresentado, que não foi firmado na presença de
servidor da Justiça Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEUNICE LOURDES ROSANELLI PILZ (EMBARGANTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106823
04/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.825

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600236-82.2024.6.16.0073 – Vitorino – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: CLEUNICE LOURDES ROSANELLI PILZ
ADVOGADO: CLACIR ANTONIO SURDI - OAB/PR102175-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SUPOSTA FALHA TÉCNICA NO SISTEMA FILIA. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleunice Lourdes
Rosanelli Pilz, candidata a vereadora, contra acórdão que indeferiu seu
registro de candidatura por ausência de filiação partidária.

1.2 A embargante alegou omissão na análise da documentação e da falha no
sistema Filia e requereu o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Analisar se houve omissão na análise da documentação apresentada
para comprovação da filiação partidária, bem como omissão quanto à
alegação de falhas técnicas no sistema Filia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44106823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071587800000043058018
Número do documento: 24100415071587800000043058018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:15:25

3.1 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
contradição ou obscuridade em decisões judiciais.

3.2 A suposta omissão na análise da filiação partidária não se sustenta, uma
vez que o acórdão anterior já apontou a insuficiência dos documentos
unilaterais (ficha de filiação e ata de convenção) para comprovação de
filiação, conforme entendimento do TSE e Súmula 20.

3.3 A jurisprudência do TSE é clara ao determinar que documentos
unilaterais, como fichas de filiação e atas partidárias, não possuem fé pública
e são inadequados para comprovar filiação partidária (AgR-REspEl nº
0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3.4 Em relação à alegação de falha no sistema Filia, este argumento não foi
abordado em sede de recurso, sendo que a embargante se limitou a alegar
na peça recursal que houve “erro na filiação por terceiros, não podendo ser
penalizada por erro administrativo que não cometeu”, sem contudo,
apresentar qualquer prova que corroborasse sua irresignação.

3.5 A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nos
embargos de declaração, destinados apenas à correção de vícios formais.

3.6. Todos os elementos trazidos pela embargante foram considerados,
conforme preceitua o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

4.2 Tese de julgamento: "A utilização de documentos unilaterais sem fé
pública não é apta para comprovação de filiação partidária em processos de
registro de candidatura, e a via dos embargos de declaração não pode ser
utilizada para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021; Súmula 20 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024
Num. 44106823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071587800000043058018
Número do documento: 24100415071587800000043058018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:15:25

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleunice Lourdes Rosanelli
Pilz, candidata a vereadora no município de Vitorino, em face do acórdão n. 64.277, que
indeferiu seu requerimento de registro de candidatura por ausência de filiação partidária.

A embargante alegou, em breve síntese, a omissão na análise da
documentação apresentada para comprovar sua filiação partidária, bem como falhas
técnicas no sistema Filia Requereu, então, o conhecimento e acolhimento dos embargos,
com efeitos modificativos, para o fim de deferir seu registro de candidatura (ID 44066048).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração (ID 44096634).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:
Num. 44106823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071587800000043058018
Número do documento: 24100415071587800000043058018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:15:25

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

No caso dos autos, a embargante alegou a omissão na análise da
documentação apresentada para comprovar sua filiação ao Partido da Democracia Cristã
no ano de 2024.

Em que pese a alegação do embargante, esta Corte Eleitoral entendeu que a
ficha de filiação, assim como a ata de convenção apresentadas, são documentos
destituídos de fé pública, eis que produzidos unilateralmente e, portanto, inidôneos para
fins de comprovação de filiação partidária.

Nesse sentido, constou no acórdão recorrido que:

[...]

Sobreleva notar que as provas apresentadas pela recorrente com intuito de
comprovar sua filiação ao Partido Democracia Cristã são unilaterais e, portanto,
não são aptas a essa finalidade.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a
filiação partidária (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
3.5.2021).

A Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral é neste sentido:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Desse modo, entendo que, como o caso em análise trata de registro de candidatura, a
aplicação da súmula 20 do TSE é impositiva, de sorte que o uso de documentos
unilaterais e sem fé pública, como ficha de filiação ou publicações em redes sociais,
como prova de filiação partidária, deve ser coibido.

Assim, a comprovação da filiação partidária, para fins de registro de candidatura, não
pode se basear em documentos unilaterais sem fé pública, sendo necessário que o
candidato utilize os mecanismos previstos na legislação eleitoral para a regularização
de sua situação partidária.

Esta Corte Eleitoral, já decidiu nas eleições de 2024, que a ficha de filiação é
insuficiente para comprovação da filiação no processo de registro de
candidatura. Observe-se:

[...]

Demais disso, em que pese alegação pela recorrente de omissão no acórdão
relativa à suposta falha técnica do sistema FILIA, este argumento não foi abordado na
peça recursal.

Destaca-se que a embargante se limitou a alegar na peça recursal que houve
Num. 44106823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071587800000043058018
Número do documento: 24100415071587800000043058018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:15:25

“erro na filiação por terceiros, não podendo ser penalizada por erro administrativo que
não cometeu”, destituída de qualquer prova que corroborasse sua irresignação.

Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado a ser sanada.

A insurgência da embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA
[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 44106823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071587800000043058018
Número do documento: 24100415071587800000043058018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:15:25

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600236-82.2024.6.16.0073 - Vitorino - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: CLEUNICE LOURDES
ROSANELLI PILZ - Advogado do(a) EMBARGANTE: CLACIR ANTONIO SURDI - PR102175-A -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415071587800000043058018
Número do documento: 24100415071587800000043058018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:15:25